Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-83.2007.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000389-83.2007.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SUPER POPULAR CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 37.462.488/0001-89 (APELADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A ausência de intimação para contraminutar os embargos de declaração a que se atribuiu efeitos infringentes, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, torna nulo o julgamento, devendo ser cassada a decisão proferida sem oportunizar o necessário contraditório.” (STJ - AgRg no REsp: 1488613 PR 2014/0222688-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO

nos autos da Execução Fiscal no 0000389-83.2007.8.11.0025 em desfavor de
SUPER POPULAR CALÇADOS LTDA – ME,
em trâmite no juízo da 1
a Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
M.M. Juiz Fabio Petengill,

contra sentença, modificada por meio de embargos de declaração, que arbitrou os honorários advocatícios em favor do causídico nomeado, no valor equivalente à 3 URH’S.

Como causa de pedir recursal, o apelante afirma que
o juízo da execução acolheu o recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem, contudo, prévia oitiva da parte contrária, em manifesta ofensa ao devido processo legal.

Sustenta que
foi equivocada a nomeação do segundo advogado dativo, bem como o descabimento dos honorários, sobretudo porque o ilustre advogado não elaborou nenhuma peça de defesa em nome do executado. Ademais, o Estado já havia sido onerado com o arbitramento de honorários ao primeiro advogado dativo (RS 1.000,00), razão pela qual o novo arbitramento se mostrou absolutamente descabido.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença por ofensa ao devido processo legal e, caso não seja esse o entendimento, requer seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ou a redução do valor da condenação no importe de R$ 100,00 (cem reais).

Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão – id. 9392979 -.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO

nos autos da Execução Fiscal no 0000389-83.2007.8.11.0025 em desfavor de
SUPER POPULAR CALÇADOS LTDA – ME,
em trâmite no juízo da 1
a Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
M.M. Juiz Fabio Petengill,

contra sentença, modificada por meio de embargos de declaração, que arbitrou os honorários advocatícios em favor do causídico nomeado, no valor equivalente à 3 URH’S.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO
DE MATO GROSSO

ajuizou a Execução Fiscal no 0000389-83.2007.8.11.0025 em desfavor de
SUPER POPULAR CALÇADOS LTDA – ME
, visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 25.949,33 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

O exequente manifestou às fls. 91, informando a adimplemento integral do débito pela executada, requerendo a extinção do feito.

Em 19/04/2018 o magistrado a quo, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

A apelada
SUPER POPULAR CALÇADOS LTDA – ME,
opôs embargos de declaração requerendo a condenação em honorários advocatícios, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
em decisão – fl. 98 -.

Consta a seguinte parte dispositiva do julgamento dos embargos de declaração,
in verbis:

“
(...) Portanto, arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor equivalente à 3 URH’S, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res.

096/2007- OAB/MT), nos termos do Provimento n°. O9/2007—CGJ.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.O7/2007-CGJ, art. 4o, e § 3°).

Diante disso, resta evidenciada a violação ao contraditório, eis que não foi oportunizada à Fazenda Pública se manifestar em relação à omissão alegada na sentença.

Ora, não há dúvidas da possibilidade da modificação do julgado por meio dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Entretanto, é imprescindível a intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre as razões contidas no recurso.

Com efeito, como o acolhimento dos embargos de declaração alterou o teor da sentença, com a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, o não cumprimento da prévia intimação ao embargado viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, o que torna nula a respectiva decisão.

A propósito, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA IMPUGNAR O AGRAVO INTERNO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. EXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CASSADO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO DETERMINADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Segundo a Jurisprudência desta Corte "é nulo o julgado que dá provimento ao agravo regimental - com alteração da decisão monocrática proferida e consequente prejuízo à parte contrária - sem prévia intimação do agravado para apresentar contrarrazões, a fim de exercer o contraditório e a ampla defesa" (EDcl no AgRg no REsp 1673501/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 312.124/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016. II - No caso dos autos, após a interposição do agravo regimental, não foi a parte embargada intimada para apresentar razões contrárias ao recurso. III - Embargos de declaração acolhidos, para cassar o acórdão embargado e determinar a intimação do agravado para apresentar impugnação ao agravo interno. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1424445 ES 2013/0366796-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ausência de intimação para contraminutar os embargos de declaração a que se atribuiu efeitos infringentes, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, torna nulo o julgamento, devendo ser cassada a decisão proferida sem oportunizar o necessário contraditório. 2. As razões expendidas pelo agravante para excepcionar o entendimento desta Corte não merecem guarida, uma vez que era direito da parte embargada ser intimada com o objetivo de se manifestar especificamente sobre as razões dos embargos de declaração. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1488613 PR 2014/0222688-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015)

Em sentido idêntico, é também o entendimento deste Sodalício em caso análogo:

APELAÇÃO — OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES — ACOLHIMENTO — MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA — AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO — JULGAMENTO — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. Nulo é o julgamento dos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, na vigência do Código de Processo Civil revogado, porque ausente intimação da parte contrária para se manifestar, a impor o retorno dos autos, em observância ao contraditório. Recurso provido. Decisão anulada. (Ap 182409/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Partindo dessas premissas, constatada a ausência de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para tornar nula a decisão dos embargos de declaração e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja o Estado de Mato Grosso intimado para se manifestar em relação aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020